Tribunal: TJES
Processo: 0020338-35.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020338-35.2012.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: BENEDITO COSTA DUARTE e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/03/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N.
0020338-35.2012.8.08.0047.

APELANTE/
APELADO
:

BENEDITO COSTA DUARTE

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Pedi vista destes autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada.

Em análise dos autos do processo, verifiquei que foram interpostos dois recursos de apelação, um apresentado pelo autor
BENEDITO COSTA DUARTE
e o outro pelo
I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Entretanto, o eminente relator – Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior apenas apreciou o recurso apresentado pelo apelante Benedito Costa Duarte, restando omisso em relação ao recurso apresentado pelo Instituto do Seguro Social.

Posto isso, suscito a presente questão de ordem e submeto a questão à apreciação do e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Sessão do dia 14/03/2023 - Acompanhar voto relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020338-35.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, BENEDITO COSTA DUARTE

Advogado do(a) APELANTE: CARLA CARRARA DA SILVA JARDIM - ES10957-A
APELADO: BENEDITO COSTA DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado do(a) APELADO: CARLA CARRARA DA SILVA JARDIM - ES10957-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos do requerente, ora apelante, que objetivava o recebimento de auxílio-acidente, bem como indenização por danos morais, condenando-o, por consequência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade das referidas verbas, na forma do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

A presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que o apelante sequer comprovou a existência do acidente de trabalho, fato este que afasta, por conseguinte, o nexo causal necessário ao deferimento do benefício previdenciário (fls. 94/96).

Para ilustrar, vale transcrever as palavras do Perito do Juízo: “
Quanto ao nexo profissional, não há como estabelecê-lo, pois se não houve o registro do acidente na data de sua ocorrência, nem a abertura da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), hoje se torna impossível caracterizar a lesão como decorrente de acidente de trabalho, pois poderia ocorrer em qualquer situação fora do ambiente profissional, causando as mesmas lesões. Desta forma, não se considera como acidente de trabalho.
”

Ademais, os depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de audiência de instrução em julgamento, não são capazes de infirmar a conclusão alcançada pela perícia judicial, uma vez que comprovam categoricamente a ocorrência do acidente de trabalho (fls. 184/185).

Dessa forma, demonstrada a inexistência do acidente de trabalho e, por consequência, o nexo causal, os pedidos autorais, inclusive o de indenização por danos morais, não merecem acolhida.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24140164039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento), suspendendo, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes pares, o culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira suscitou questão de ordem relativa a ausência de apreciação do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

De fato, ficou pendente a apreciação do referido recurso (fls. 210/211), razão pela qual, acolho a questão de ordem e passo a julgá-lo.

O Tema Repetitivo nº 1.044, do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

No presente caso, o INSS adiantou os honorários periciais (fls. 83/87), vindo posteriormente a ser vencedor da demanda.

Ademais, a parte adversa e sucumbente, está amparada pela gratuidade da justiça, fato que atrai a aplicação do supracitado tema repetitivo, com a condenação do Estado do Espírito Santo.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Afinal, acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou a tese jurídica no sentido de que "
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
."
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 048170097132, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao reembolso dos honorários periciais adiantados pela autarquia.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEMBOLSO POR PARTE DO ESTADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO REÚ. CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente questão é de simples deslinde, uma vez que o laudo pericial deixa claro que o apelante sequer comprovou a existência do acidente de trabalho, fato este que afasta, por conseguinte, o nexo causal necessário ao deferimento do benefício previdenciário (fls. 94/96). 2. Ademais, os depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de audiência de instrução em julgamento, não são capazes de infirmar a conclusão alcançada pela perícia judicial, uma vez que comprovam categoricamente a ocorrência do acidente de trabalho (fls. 184/185). 3. Dessa forma, demonstrada a inexistência do acidente de trabalho e, por consequência, o nexo causal, os pedidos autorais, inclusive o de indenização por danos morais, não merecem acolhida. 4. O Tema Repetitivo nº 1.044, do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”. 5. No presente caso, o INSS adiantou os honorários periciais (fls. 83/87), vindo posteriormente a ser vencedor da demanda. 6. Ademais, a parte adversa e sucumbente, está amparada pela gratuidade da justiça, fato que atrai a aplicação do supracitado tema repetitivo, com a condenação do Estado do Espírito Santo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do autor e conhecer e dar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.